Tribunal: CARF
Processo: 10840.720055/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720055/2009-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LOURENCO BIAGI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos,
entra na base de cálculo para incidência do imposto de renda, conforme
redação do artigo 37 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto
no 3.000/99).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CONFISCO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720055/2009-48
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 143/158) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 133/137), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2004, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado, conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
procedimento fiscal resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 5.573,69 referente
às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Regularmente notificado o contribuinte apresentou SRL e após
intimado a fonte pagadora POMELLATO em 11/11/2008, retificou a DIRF em
10/12/2008 com o IR Fonte de R$ 19.575,16
Pomellato Comercial Ltda:
IRRF Retido R$ 19.575,16;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

IRRF Declarado R$ 25.148,85;
IRRF Glosado R$ 5.573,69.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/01/2009. O
contribuinte foi cientificado em 09/01/2009 e ingressou com impugnação em
23/01/2009, alegando, em síntese:
O débito objeto da notificação está incorretamente apurado. Para
comprovação do alegado, segue anexa toda prova material para comprovar.
O contribuinte demonstra por meio de um quadro os valores
informados pela fonte recebedora um IRF de R$ 25.148,85.
Os valores explicitados no quadro podem ser comprovados pelos
extratos de recebimento de aluguel fornecidos pela LIAN ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA S/C LTDA. tendo como sacado a fonte pagadora Pomelato
Comercial Ltda., os quais se encontram em anexo.
A fonte pagadora forneceu o Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do Ano-Calendário 2005 para o
contribuinte com inexatidão (ver anexo), tendo este que elaborar sua Declaração
de Ajustes com base nos recibos mensais disponibilizados pela administradora do
imóvel. Quando da ocorrência da Notificação de Lançamento
2006/608405156232036, de 05/08/2008, o contribuinte entrou em contato com a
Fonte Pagadora solicitando a retificação de sua DIRF, já que os valores nela
apresentados estavam incorretos. Como não conseguiu nenhum retorno por parte
da Fonte Pagadora, protocolou em 08/10/08 Solicitação de Retificação de
Lançamento SRL junto à qual apresentou todos os comprovantes dos
recebimentos e retenções, comprovando os valores por ele declarado.
A autoridade fiscal, de posse da SRL, intimou a Fonte Pagadora
para regularização da informação prestada. Esta efetuou a retificação, mas os
valores declarados continuaram em desacordo com aqueles demonstrados nos
recibos de pagamento mensais.
Discorre sobre a Taxa Selic que é ilegal e inconstitucional.
Requer sustentação oral.
Requer o Impugnante seja acolhida a presente Impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PROVA
TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento
administrativo em primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEL.
O contribuinte comprovou parcialmente os valores recebidos
conforme os documentos trazidos na defesa.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de
disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua
aplicação.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
Diante das alegações do contribuinte com as documentações
existentes nos autos constam vários documentos com valores discrepantes quanto
ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
O contribuinte, conforme a sua própria alegação na impugnação,
baseou-se nos extratos de recebimento de aluguel.
Diante dos valores discrepantes constantes do Informe de
Rendimentos; da DIRF (original e retificadora), da DIRPF e dos extratos de
aluguel, acato para apuração do imposto retido na fonte os valores ditos usados
pelo contribuinte para a sua elaboração da DIRPF, os extratos.
Abaixo elaborei um quadro demonstrativo dos extratos de aluguéis
que se encontram as fls. 73 a 81:

Portanto como o contribuinte declarou um valor de imposto retido
na fonte de R$ 25.148,85 a glosa será mantida no valor de R$ 1.148,56.
Juros de Mora – SELIC
Em relação à taxa SELIC, dispõe o art. 161 do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
(...)”
A aplicação da taxa Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de
20/06/1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430/1996. Entende-se que estas
leis são perfeitamente adequadas à ressalva contida no § 1o do art. 161 do CTN,
ainda que somente equiparem a taxa de juros moratórios à taxa Selic, pois não há
qualquer óbice a este procedimento. Da mesma maneira o dispositivo em comento
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

não prevê a limitação dos juros a 1%, podendo a legislação estabelecer qualquer
índice, maior ou menor.
Ressalto que a autoridade administrativa não tem competência
para decidir sobre a inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria
reservada ao Poder Judiciário.
Quanto ao Pedido de Sustentação Oral
Os depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas não têm previsão
legal na primeira instância.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte
da impugnação apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com
os quadros abaixo:

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, alegando que:
- o crédito tributário objeto da notificação, foi apurado incorretamente; é nulo
conforme prova material anexada;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

- apresentou provas robustas que sustentam sua defesa, diferente da decisão
omissa e confusa do julgador de primeira instância;
- a documentação apresentada não foi devidamente analisada, ocasionando a
nulidade da decisão de primeira instância e da notificação de lançamento.
Reitera, nos mesmos termos, os argumentos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/02/2012 (e-fls. 141); Recurso Voluntário
protocolado em 08/03/2012 (e-fl. 143), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
226).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente em parte o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
A preliminar lançada em verdade é discutida novamente no mérito do recurso
voluntário de sorte que a análise será em conjunto.
O contribuinte atribui um erro a irreprochável decisão primeira que beira a má-fé,
e se diz isso porque de forma bastante favorável ao contribuinte, a decisão primeva acolheu
como bom os extratos de alugueis (e-fls. 121/126) emitidos pela imobiliária responsável pela
administração do imóvel locado a Pomellato Comercial Ltda, e deu provimento a impugnação,
tendo sido a decisão minuciosa ao elaborar inclusive planilha com os valores constantes dos
extratos. O recorrente, de forma absolutamente equivocada, diz que a decisão recorrida teria sido
desleixada e não percebido que no mês de novembro o contribuinte teria recebido dois alugueis e
a decisão considerou apenas um, o que não é verdade, pois o erro foi da imobiliária, uma vez que
de fato recebido dois alugueis no mês de novembro (e-fl. 126 – primeiro recibo), nos valores de
R$ 6.177,65 e R$ 3.500,00, o imposto de renda retido na fonte foi calculado apenas sobre o
primeiro valor. Assim, não há que falar-se em erro ou omissão por parte da decisão de piso.
Mantenho.
O Recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa, pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado nos enunciados de no 108 e no 4 das súmulas de sua jurisprudência, de teor
vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72
do RICARF, que:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720055/2009-48

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito a utilização da
taxa SELIC como fator de juros de mora.
Relativamente à sustentação oral, o recorrente deve requerê-la no momento
oportuno, segundo a determinação legal.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara é improfícuo, pois as decisões mesmo que
colegiadas sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital